Tribunal: TJMT
Processo: 0019418-61.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDENCIA. OMISSÃO VERIFICADA – NEGATIVA DE ATENDIMENTO DO MT SAÚDE NÃO ADUZIDA NA CONTESTAÇÃO E FASE DE CONHECIMENTO. FATO INCONTROVERSO. ARTIGOS 341, PARAGRAFO ÚNICO E 374, INCISO III DO CPC. CABIMENTO DO DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Quanto ao pedido de ressarcimento das despesas médicas/hospitalares, assiste razão a embargante, pois realmente a “negativa de atendimento” não foi rebatida na contestação, e incumbi a parte requerida contestar todos os fatos alegados pela autora na petição inicial, na fase de conhecimento (contestação), sob pena de presumirem-se verdadeiros aqueles não impugnados, nos termos dos artigos 341, parágrafo único e 374, III do Código de Processo Civil. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme artigo 240 do Código de Processo Civil. Índices de correção Tema 810/STF.
No que diz respeito a indenização por danos morais, não verifico vícios no julgado, apenas mero inconformismo com a decisão já proferida. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019418-61.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de Saúde]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IRACI RIBEIRO CAMPOS DE BARROS - CPF: 107.195.551-91 (EMBARGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (EMBARGADO), IRACI RIBEIRO CAMPOS DE BARROS - CPF: 107.195.551-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO.

REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO VERIFICADA – NEGATIVA DE ATENDIMENTO DO MT SAÚDE NÃO ADUZIDA NA CONTESTAÇÃO E FASE DE CONHECIMENTO. FATO INCONTROVERSO. ARTIGOS

341, PARAGRAFO ÚNICO E 374, INCISO III DO CPC. CABIMENTO DO DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Quanto ao pedido de ressarcimento das despesas médicas/hospitalares, a
ssiste razão a embargante, pois realmente a “negativa de atendimento” não foi rebatida na contestação, e incumbi
a parte requerida contestar todos os fatos alegados pela autora na petição inicial, na fase de conhecimento (contestação), sob pena de presumirem-se verdadeiros aqueles não impugnados, nos termos dos artigos 341, parágrafo único e 374, III do Código de Processo Civil. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme artigo 240 do Código de Processo Civil. Índices de correção Tema 810/STF.

No que diz respeito a indenização por danos morais, não verifico vícios no julgado, apenas
mero inconformismo com a decisão já proferida.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por IRACI RIBEIRO CAMPOS DE BARROS, contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, e deu provimento ao apelo do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença que havia sido julgada parcialmente procedente, julgando-a improcedente, com exclusão da condenação ao pagamento de indenização por dano material, e inversão do ônus sucumbencial observada a suspensão da exigibilidade dada a gratuidade da justiça. (ID Num.36909954)

O Embargante alega haver omissão no acórdão embargado, na medida em que a negativa em não prestar o serviço coberto pelo plano de saúde, narrada na petição inicial, fez-se fato incontroverso por não ter sido contestado na peça de contestação pela parte requerida, a teor dos artigos 341 e 374 do Código de Processo Civil.

Assevera ainda que não foram observadas as jurisprudências citadas no apelo, as quais garantem o direito a reparação do dano moral decorrente da recusa indevida da operadora de plano de saúde.

Por tais motivos, requer o provimento dos aclaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Conforme certificado ao ID Num. 45086479, decorreu o prazo legal sem manifestação do embargado

.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

A embargante opôs os declaratórios em razão do acordão que desproveu o recurso de apelação por ela interposto, proveu o recurso interposto pelo
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso
, e reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer a improcedência dos pedidos da
Ação de Reparação de Danos n° 1941861.2013.811.0041, código n° 812936
.

Nos aclaratórios, a embargante alega haver omissão na parte do acordão que consignou o não cabimentos dos danos materiais devido a ausência de comprovação da negativa na autorização dos procedimentos.

Afirma que a negativa dos atendimentos é fato incontroverso porque a parte adversa não contestou oportunamente a assertiva.

Assiste razão a embargante, pois realmente a “negativa de atendimento” não foi rebatida na contestação, e incumbi
a parte requerida contestar todos os fatos alegados pela autora na petição inicial, em decorrência do princípio da eventualidade ou da concentração, sob pena de preclusão, salvo exceções legais.

O ônus de se defender implica na impugnação específica de todos os fatos narrados pela parte requerente, sob pena de presumirem-se verdadeiros aqueles não impugnados, nos termos dos artigos 341, parágrafo único e 374, III do Código de Processo Civil.

Considerando que o MT SAUDE não se insurgiu quanto a afirmação da requerente sobre a negativa de atendimento pela rede credenciada na fase de conhecimento, tal fato tornou-se incontroverso, o que autoriza a reparação pelos danos materiais, efetivamente comprovados nos autos, nos termos do artigo 944 do Código Civil (ID Num.5750648).

Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme artigo 240 do Código de Processo Civil:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCELAMENTO DA REMUNERAÇÃO. ARTS. 35 E 36 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO. 1(...). 6.
O termo a quo dos juros de mora é a data da citação do réu. Art. 240 do CPC.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”.
(Apelação Cível, No 70083235861, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 18-12-2019) (TJ-RS - AC: 70083235861 RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 18/12/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2020) Destaquei.

Os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o que o Tema 810/STF.

No que diz respeito a indenização por danos morais, não verifico vícios no julgado, apenas
mero inconformismo com a decisão já proferida.

Da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer contradição ou omissão no julgamento quanto a não concessão da indenização por danos morais, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca de toda matéria, trazendo inclusive à colação entendimentos jurisprudenciais.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que a embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica quanto ao indeferimento do dano moral, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
. 3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

Isto posto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos declaratórios, para reconhecer que a negativa da prestação dos atendimentos médicos/hospitalares é ponto incontroverso nos autos, reformando o ACORDÃO para a manutenção da condenação do MT SAUDE ao ressarcimento dos danos materiais, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau, com juros a partir da citação, e índices de correção do crédito nos termos do tema 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020